Tribunal: TJDFT
Processo: 0706643-85.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, e do art. 485, I, IV e VI, do CPC/2015, sob o fundamento de inadequação da via eleita e falta de interesse processual. Os autores buscam a declaração de propriedade de veículo automotor registrado em nome da primeira apelante, além da regularização documental, ou, subsidiariamente, a condenação da ré à assunção dos encargos relacionados ao bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se está presente o interesse processual necessário à propositura da ação; e (ii) definir se a ré possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual pressupõe a existência de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, o que não se verifica diante da alienação e da tradição do veículo a terceiro.
4. Não há adequação entre o pedido e a prestação jurisdicional que se pretende obter, uma vez que o veículo foi negociado pelos apelantes com terceira pessoa, que não integra o polo passivo da ação.
5. A ausência de relação jurídica entre a parte autora e a ré afasta a legitimidade passiva da ré/apelada para responder por eventuais prejuízos suportados pelos apelantes no negócio jurídico entabulado com terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de relação jurídica entre a parte autora e a ré afasta a legitimidade passiva da ré/apelada para responder por eventuais prejuízos suportados pelos apelantes no negócio jurídico entabulado com terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III, e 485, I, IV, e VI.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.837.583/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021